Tribunal: TJSP
Processo: 2195310-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Ausência de elementos que revelem a possibilidade do pagamento das custas e despesas processuais nos autos, sem prejuízo do sustento próprio do recorrente. Decisão reformada. Recurso provido.